Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-96.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001163-96.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES DA SILVA - CPF: 062.002.081-40 (RECORRIDO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), JOVINO BENEDITO GONCALVES - CPF: 242.182.781-72 (RECORRENTE), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001163-96.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

JOVINO BENEDITO GONCALVES

Recorrido(s):

GUILHERME ALVES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECLAMADO – COLISÃO EM ROTATÓRIA - LESÕES CORPORAIS – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - DANO MORAL A SER INDENIZADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme narrado na exordial, em
10 de dezembro de 2019, o Requerente/recorrido pilotava sua motocicleta pela Avenida Ariosto da Riva, sentido Rodoviária, sendo surpreendido com a colisão do veículo FIAT UNO MILLE, conduzido pelo Sr. Jovino Benedito Gonçalves, que

adentrou na Avenida abruptamente, pretendendo cruzar a Avenida e de forma imprudente deixou de observar a corrente de tráfego, vindo a cortar a trajetória da vítima, que seguia regularmente em sua mão de direção (preferencial), provocando o acidente.

Aduz ainda que a colisão entre os veículos resultou no lançamento do Requerente ao solo, vindo a sofrer várias lesões no qual
necessitou fazer cirurgia no tornozelo, colocando pinos, bem como, danos estéticos no tornozelo e cotovelo, aliado ao fato dos danos materiais em
sua motocicleta.

Em defesa, argumenta o recorrente que a culpa do acidente é exclusiva do autor, alegando que, trafegava na faixa central da Av. Ariosto da Riva e se utilizou da luz indicadora de direção para sinalizar uma mudança de faixa, projetou a lateral dianteira do seu veículo para à esquerda, quando foi atingido pela motocicleta conduzida em alta velocidade pela parte autora, que trafegava na faixa da esquerda, assim, requerendo o pedido contraposto para que o autor pague o conserto do veículo no valor de R$ 3.406,20 reais e condenação em litigância de má-fé.

Insta registrar a ocorrência de audiência de instrução possibilitando o depoimento pessoal das partes, porém, não foi produzido prova testemunhal.

As razões recursais do Recorrente, se fundam na existência de depoimentos conflitantes, alegando velocidade excessiva do condutor da motocicleta, requerendo a procedência do pedido contraposto.

Analisando os autos, restou como fato incontroverso que o local do acidente ocorreu na Avenida Ariosto da Riva, estando a parte autora trafegando na avenida preferencial e o requerido realizava manobra no sentido de adentrar e cruzar a avenida.

E digo isto pelo fato de que, apesar de novamente em sede de recurso a parte reclamada trazer a mesma versão da inicial de que estava na pista de rolamento e quando foi mudar de pista, dando sinal, veio a colidir com a motocicleta, não é o que se retira do depoimento do próprio reclamado em sede de instrução, de onde o mesmo narra que estava na via de acesso da avenida, para cruzar a Avenida Ariosto da Riva, para se chegar na Avenida Ludovico da Riva, ou seja, a versão de que estava na mesma avenida e houve a colisão quando mudou de faixa não se mostra correta na descrição do recurso, e muito menos da peça de contestação.

Apesar de alegar excesso de velocidade por parte do autor, tal assertiva restou apenas ecoada em versão do próprio recorrente, a tentar justificar o acidente, porém, tal assertiva não restou comprovada, de onde, caberia ao mesmo a devida comprovação da alegada velocidade em excesso, o que não se observa.

Após assistir a todo o depoimento, de ambas as partes, dá para concluir que o reclamado não teve a visão da avenida como um todo, sendo que o mesmo apenas viu a camionete que vinha na faixa central da Avenida Ariosto da Riva, ao passo que o autor por estar na terceira faixa, que era a faixa da esquerda e fazendo ultrapassagem teria ficado encoberto e diante disso, o reclamado adentrou na pista, vindo a colidir com o autor, sendo esta a única dinâmica que se retira pela própria narrativa do reclamado.

O correto nas regras de trânsito é somente cruzar uma avenida quando se tem a visão integral de todos os aspectos, sendo que o fato de sequer ver o autor que conduzia a motocicleta conduz à conclusão de que o reclamado não teve os cuidados necessários a garantir uma direção de cautela.

Outrossim,

verifica-se que houve falha do recorrente que adentrou na Avenida preferencial, sem a cautela necessária e gerando a colisão ora discutida, devendo assim, ressarcir os danos decorrentes do mesmo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte recorrente pelos fatos ocorridos, impondo-lhe a condenação respectiva por danos morais e materiais.

DANO MATERIAL.

Em decorrência do fatídico, a Recorrida teve diversos gastos comprovados, merecem ser ressarcidos, este no montante
na quantia de R$ 119,39 (cento e dezenove reais e trinta e nove centavos), relativa aos valores despendidos para aquisição de medicamentos e a quantia de R$ 7.382,50 (sete mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao valor para conserto da motocicleta. Calha ainda a ressalva que inexiste qualquer impugnação em relação ao valor e sim pedido de improcedência, o que, também via de regra impediria qualquer redução de valores desta parte da condenação.

DO DANO MORAL

No que concerne aos danos morais, saliento que este tomou por
base a responsabilidade pelo acidente, bem como, as lesões por esta sofrida e a cirurgia, das quais acarretou impossibilidade de exercer suas atividades habituais por certo tempo, permanecendo afastada do trabalho
, desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
entendo que, os valores estão adequados aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.
Registro também que, somente se aponta na peça de recurso apenas pedido de improcedência, inexistindo qualquer pedido de eventual redução de valores desta condenação, o que, também inviabilizaria de qualquer sorte qualquer análise sobre tal ponto, e, mesmo que se permitisse, pela gravidade do acidente inexistiria se falar em possível redução.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021